Tribunal: TJMT
Processo: 1017168-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017168-54.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VALQUÍRIA FERRARIN
AGRAVADO(S):
MARIA ÂNGELA POSSER
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA COISA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito, sendo este último a condição indispensável na hipótese de execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017168-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO CARDOSO DIAS - CPF: 049.955.886-39 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (REPRESENTANTE), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (AGRAVADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (PROCURADOR), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS - CPF: 274.577.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA COISA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito, sendo este último a condição indispensável na hipótese de execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com interposto por
VALQUÍRIA FERRARIN
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, nos autos de Embargos à Execução n.o 1004327-04.2019.8.11.0040, opostos em face de
MARIA ÂNGELA POSSER
, que indeferiu o efeito suspensivo por não vislumbrar os requisitos legais à concessão da medida almejada.

A agravante aduz que opôs-se à ação de execução ajuizada na origem, cujo título que a embasa é uma
Cédula de Produtor Rural de n° 01/2018, que firmou com a ora agravada em 26/03/2018, tendo o Sr. Darcy Getúlio Ferrarin figurado como interveniente garantidor da obrigação assumida para “
entregar, até 30.03.2019, cerca de 85.000 (oitenta e cinco mil) sacas de soja, de 60 kg cada, livre de impurezas e umidades, padrão concex (com no máximo 14% de umidade, 8% de ardidos e avariados e 1% de impurezas), oriundas do cultivo de hectares específicos de duas propriedades diversas”
(sic).

Defende que
“não se tratava de qualquer produto, concretizando a obrigação para entrega de coisa certa devidamente individualizada pelo título executivo extrajudicial executado pela AGRAVADA. Contudo, a AÇÃO DE EXECUÇÃO foi ajuizada como se a obrigação fosse para entrega de coisa incerta”
(sic).

Desse modo, sustenta que
“tendo em vista a AÇÃO DE EXECUÇÃO (i) ter sido lastreada em CPR decorrente de operação fraudulenta, (ii) ter sido ajuizada mediante rito inadequado, (iii) não ter sido instruída com os documentos essenciais para os fins propostos, e (iv) utilizar-se de juros abusivos e não indicar os índices de correção em seu demonstrativo de cálculos, a AGRAVANTE opôs os EMBARGOS À EXECUÇÃO”.

Anota que
“convertida tal obrigação para reais, em cotação da data do suposto vencimento da CPR (30.03.2019), temos o valor de R$ 1.439.300,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil e trezentos reais) como devido – valor esse aproximadamente 5 (cinco) vezes menor que o valor dado à execução”
(sic).

Com isso, afirma que estando a ação de execução em descompasso com o próprio título executado (CPR), manifesta é a probabilidade do direito da agravante, já que as averbações premonitórias levadas à efeito às margens das matrículas dos imóveis de devedores estariam garantindo a dívida em execução, reforçando, ainda mais, o direito ao efeito suspensivo pretendido, já que o seu patrimônio se sujeitará ao ato de penhora em momento oportuno, já que alcança R$57.830.269,20 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e trinta mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), cujo valor é bem superior ao executado.

Além disso, alega que ofertou 02 (dois) imóveis em garantia, o que também reforça a possibilidade em suspender o feito executivo até o desfecho final dos embargos à execução.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada.

Preparo comprovado no Id. 23636479, conforme certidão de Id. 24802482.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 21/11/2019 (Id. 24634963), que ensejou a oposição de embargos de declaração (Id. 26203988), onde o recorrente aponta omissão do
decisum
quanto à garantia ofertada em primeira instância.

Contraminuta no Id. 28516467, em que a agravada rebate os argumentos do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Do exame dos atos, verifica-se que a ora agravante opôs-se mediante embargos à execução para entrega de coisa incerta que foi ajuizada em seu desfavor e de
Darcy Getúlio Ferrarin, ocasião em que alega inúmeras irregularidades e, por entender que seu patrimônio está suscetível à penhora pela dívida executada, haja vista as inúmeras averbações premonitórias averbadas nas matrículas dos imóveis de sua propriedade, além dos outros 02 (dois) imóveis que ofereceu em garantia, se insurge contra a decisão indeferiu o efeito suspensivo almejado.

No entanto, diferente do pretendido, o comando judicial recorrido não merece reparo algum, uma vez que, como bem aventado pelo magistrado de primeiro grau, o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o curso da ação de execução somente será sobrestado quando presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória, condicionado à garantia por meio de penhora, depósito ou caução.

Logo, como na hipótese dos autos o título que embasa a ação principal é uma Cédula de Produto Rural, cuja obrigação assumida pelos devedores corresponde à entrega de soja em grãos, tratando-se, portanto, de coisa fungível, conforme artigo 85 do Código Civil, a qual pode substituída por outra da mesma espécie e quantidade, de modo que deve obedecer ao rito estabelecido no artigo 811 do Código de Processo Civil, aplicável nos casos em que a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade.

Nesse passo, o momento processual só autoriza a garantia da dívida pela entrega ou depósito do próprio produto em juízo, de modo que a tese da agravante, no sentido de que os imóveis de sua propriedade fazem às vezes daquele disposto na legislação processual é inoportuna, adequando-se somente se houver a conversão para quantia certa.

Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça>

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTREGA DE COISA INCERTA. ILEGITIMIDIDADE PASSIVA DO ENDOSSANTE DA CPR. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Apesar de os arts. 621 e 622 do CPC determinarem a necessidade de depósito da coisa para a apresentação de embargos, a segurança do juízo, no atual quadro jurídico, introduzido pela Lei 11.382/2006, não é mais pressuposto para o ajuizamento dos embargos à execução, configurando apenas um dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo.

2. O procedimento da execução para entrega de coisa, fundada em título extrajudicial, deve ser interpretado à luz das modificações feitas pela Lei 11.382/2006, porquanto o juiz deve conferir unidade ao ordenamento jurídico.

3. Na CPR os endossantes não respondem pela entrega do produto rural descrito na cártula, mas apenas pela existência da obrigação.

4. O endossatário da CPR não pode exigir do endossante a prestação da entrega do produto rural, visto que o endossante deve apenas assegurar a existência da obrigação.

5. Recurso especial conhecido e improvido.”
(REsp 1177968/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 25/04/2011)

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – EMBARGOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos quando forem relevantes os fundamentos, o prosseguimento da Ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, quando a Execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, §1o, CPC).
Ausentes os requisitos acima, deve ser reformada a decisão agravada que deferiu a suspensividade.”
(N.U 1012355-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NEGADO – REQUISITOS DO ART. 739-A, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo nos embargos do devedor é essencial a presença dos requisitos do art. 739-A, § 1o, do CPC, quais sejam, a relevância dos fundamentos, o receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia da execução por penhora caução
ou depósito neste caso em se tratando de execução para entrega de coisa certa.”
(N.U 0149949-67.2013.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 24/03/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 739-A, § 1o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA COISA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com a redação atribuída ao art. 739-A, § 1o, do CPC, os embargos à execução são recebidos, excepcionalmente, com efeito de suspender a execução, se presentes os requisitos próprios previstos na nova regra.
Em execução para entrega de coisa (certa ou incerta), o depósito deixou de ser requisito para oposição dos embargos,
porém, é condição para a concessão de efeito suspensivo.
”

(TJ-MT - AI: 00387389420118110000 38738/2011, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/06/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2011)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020